Tribunal: TJSP
Processo: 0052494-68.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÕES – Execução fiscal – ICMS – Oferecimento de exceção de pré-executividade – Cobrança anteriormente ajuizada, correspondente ao mesmo débito fiscal – Pedido de desistência formulado pelo exequente – Homologação – Condenação do exequente no pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa – Pretensões de reforma – Possibilidade, em parte – Cabimento da

Ementa:
APELAÇÕES – Execução fiscal – ICMS – Oferecimento de exceção de pré-executividade – Cobrança anteriormente ajuizada, correspondente ao mesmo débito fiscal – Pedido de desistência formulado pelo exequente – Homologação – Condenação do exequente no pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa – Pretensões de reforma – Possibilidade, em parte – Cabimento da condenação em honorários sucumbenciais, por aplicação do princípio da causalidade – Fixação da verba, todavia, por apreciação equitativa - Elevado valor da causa que, neste caso específico, acarretaria quantia exorbitante – Equidade, ademais, que não significa modicidade – Precedentes – Parcial provimento do recurso do Estado, prejudicada a análise do recurso da executada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028371
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0052494-68.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado REAL
MOTO PEÇAS LTDA, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Parcial provimento do
recurso do Estado, prejudicada a análise do recurso da executada. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052494-68.2012.8.26.0114 - Voto no 30.037
2
Voto no 30.037
Apelações no 0052494-68.2012.8.26.0114
Apelantes/Apelados: Real Moto Peças Ltda. e Estado de São Paulo
Comarca: Setor de Execuções Fiscais do Foro de Campinas
Juíza: Dra. Fernanda Silva Gonçalves
APELAÇÕES
Execução fiscal
ICMS
Oferecimento de
exceção de pré-executividade Cobrança anteriormente ajuizada,
correspondente ao mesmo débito fiscal – Pedido de desistência
formulado pelo exequente
Homologação
Condenação do
exequente no pagamento de honorários advocatícios sobre o valor
atualizado da causa Pretensões de reforma Possibilidade, em
parte Cabimento da condenação em honorários sucumbenciais,
por aplicação do princípio da causalidade Fixação da verba,
todavia, por apreciação equitativa - Elevado valor da causa que,
neste caso específico, acarretaria quantia exorbitante Equidade,
ademais, que não significa modicidade Precedentes Parcial
provimento do recurso do Estado, prejudicada a análise do recurso
da executada.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de São Paulo
contra Real Moto Peças Ltda., para o fim de obter a cobrança de débito de ICMS,
acrescido de juros e multa punitiva, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no
1.064.209.803.
Após o cumprimento da determinação de arresto de dinheiro em
depósito ou aplicação financeira, a executada peticionou para oferecer exceção de pré-
executividade, sob o fundamento de que a cobrança relativa à Certidão de Dívida Ativa no
1.064.209.803 corresponde a outra execução fiscal, ajuizada anteriormente (fls. 35/46).
Instado a se manifestar, o exequente formulou pedido de
desistência da presente execução fiscal (fl. 80).
Conforme sentença de fl. 81, a desistência foi homologada e o
processo extinto nos termos do art. 485, VIII, do CPC/15, condenado o exequente no
pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da executada em 3% (três por
cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, I e §4o, III, do CPC/15.
Inconformadas, apelam ambas as partes e pugnam pela reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052494-68.2012.8.26.0114 - Voto no 30.037
3
julgamento.
A executada sustenta, em síntese, que na fixação da verba honorária
não houve menção ao §5o do art. 85 do CPC/15 e que deve ser consignada expressamente a
necessidade de escalonamento dos percentuais, observando-se a faixa inicial e, naquilo que
a exceder, a faixa subsequente, de forma sucessiva, de acordo com o proveito econômico.
Aduz que o critério para a atualização do valor da causa não está definido e que tem
aplicabilidade o mesmo índice utilizado pelo exequente para a atualização de seus créditos
tributários, nos termos da Lei Estadual no 6.374/89 (fls. 100/110).
Por sua vez, o exequente pretende a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/15, considerando a
expressividade do débito, que atualizado supera o montante de R$30.000.000,00 (trinta
milhões de reais). Assevera que não se trata de causa complexa, que o advogado da parte
contrária empreendeu zelo normal no trabalho desenvolvido para demonstrar um erro da
Administração. Sustenta que não são devidos honorários em execuções não embargadas,
como é o caso (fls. 129/133).
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 134/137-verso; 141/149).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
recursos; dou parcial provimento à apelação do exequente, prejudicada a análise do apelo
da executada.
De fato, neste caso é cabível a condenação do exequente no
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Isso porque o exequente ajuizou a execução fiscal em duplicidade e
somente após o oferecimento da exceção de pré-executividade essa situação foi
devidamente esclarecida e a executada obteve a extinção do processo.
Assim, deve ser compreendido que quem deu causa à necessária
intervenção dos patronos da executada foi o exequente e, portanto, ele dever arcar com o
pagamento do trabalho desenvolvido pelos patronos no processo, por força do princípio da
causalidade.
Conforme tem julgado esta Col. Câmara: “(...) para opor a exceção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052494-68.2012.8.26.0114 - Voto no 30.037
4
de pré-executividade, cujo acolhimento parcial acarretou exclusão de parcela
significativa do débito, teve a empresa executada, necessariamente, de contratar
advogado e proceder às devidas diligências a fim de comprovar suas alegações” (AI no
2244607-90.2017.8.26.0000; Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS, j. 08/05/2018).
Por outro lado, respeitado os entendimentos em sentido contrário,
julgo que a utilização dos percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15 para fixação da
verba honorária, neste caso específico, realmente se mostra excessiva.
Ressalta-se que à época do ajuizamento, no ano de 2012, o valor da
causa já representava uma quantia elevada, ou seja, mais de vinte milhões de reais. E, de
acordo com o informado pelo exequente em seu recurso, atualmente a quantia corrigida
ultrapassaria trinta milhões de reais.
Nesse particular, não se ignora que o art. 85 do CPC prevê que a
apreciação equitativa da verba ocorrerá quando irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo (§8o).
Todavia, conforme o entendimento desta Col. Câmara, tais regras
devem ser interpretadas de acordo com o princípio da razoabilidade, a fim de se evitar o
arbitramento de honorários exorbitantes.
Portanto, em casos como o presente, a média complexidade da
demanda não justifica o arbitramento da verba honorária sobre o valor dado à causa ou
sobre o proveito econômico, que, assim, deve ser fixada por equidade, sob pena de se
comprometer o erário.
Ou seja, “por simetria, apesar da apreciação equitativa ter sido
prevista somente para os casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório
e ainda quando o valor da causa for muito baixo, entendo que a norma comporta
interpretação extensiva, viabilizando-se sua aplicação também como forma de
preservação da razoabilidade” (Ap. no 1001027-29.2017.8.26.0576; Rel. Des. LEME DE
CAMPOS, j. 06/08/2018).
No mesmo sentido: “não se desconhecendo as disposições insertas
no art. 85, §3o, do novo CPC, a situação peculiar do caso em análise impõe também a
observância do disposto no §8o deste mesmo art. 85 do CPC a fim de impedir a oneração
excessiva do erário (...). Note-se, também, que a fixação em percentual ainda que
mínimo se mostra excessivo em se considerando a natureza da demanda e sua baixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052494-68.2012.8.26.0114 - Voto no 30.037
5
complexidade e que não demandou esforços maiores que os habituais dos nobres
Advogados da parte adversa” (Ap. no 1040762-23.2016.8.26.0053; Rel. Des. SIDNEY
ROMANO DOS REIS, j. 18/12/2017).
Destarte, neste caso específico, a fixação dos honorários deverá se
dar de forma equitativa, conforme o disposto no § 8o do art. 85, do CPC, com observância
conjunta dos parâmetros previstos no § 2o.
Por seu turno, é certo que equidade não é sinônimo de modicidade.
Nesse sentido: “O critério da equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à
legalidade. Fixar honorários por equidade, não significa necessariamente, modicidade.
(Nery, Princípios, n. 12, pp. 85/88). No mesmo sentido: Machado, CPCI, art. 20,
p.47)” (NERY JR., Nelson, Andrade Nery, Rosa Maria de; Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 224).
Assim sendo, considerando a média complexidade da demanda,
fixo os honorários no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que parece remunerar
adequadamente o trabalho desenvolvido pelos patronos da executada, inclusive em grau
recursal, sem onerar demasiadamente o ente público ou acarretar enriquecimento sem causa
por parte dos advogados.
Finalmente, diante do acolhimento parcial do recurso do exequente,
para se afastar a fixação dos honorários sobre o valor da causa atualizado, fica prejudicada
a análise da irresignação da executada, que se restringe à observância dos percentuais nas
faixas do §3o do art. 85 do CPC/15 e à aplicação dos critérios de atualização incidentes
sobre a base de cálculo da verba anteriormente fixada.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou parcial
provimento ao recurso do exequente, prejudicada a análise do recurso da executada.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora